Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-69.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INOVAÇAO RECURSAL PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. COMODATO VERBAL DE BEM IMÓVEL. EXTINÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PARA DEVOLUÇAO DO IMÓVEL À COMODANTE. RECUSA DA COMODATÁRIA. ESBULHO CARACTERIZADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DA NATUREZA DAS BENFEITORIAS REALIZADAS. DESPESAS REALIZADAS PARA USO E GOZO DO BEM DADO EM COMODATO. RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial de ação de reintegração de posse, para o fim de determinar a desocupação do imóvel objeto da ação, bem como para condenar a ré ao pagamento de aluguéis e encargos relacionados ao bem ocupado. A apelante afirma que estaria configurada a nulidade do processo, por falta de citação dos demais integrantes de seu núcleo familiar que residem no imóvel ocupado. Sustenta que houve extinção tácita do comodato, oportunidade em que passou a exercer a melhor posse sobre o imóvel em litígio. Assevera, ademais, que deve lhe ser assegurado o ressarcimento das despesas realizadas com benfeitorias erigidas no imóvel ocupado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada inovação recursal quanto à tese de aquisição da propriedade do imóvel mediante usucapião; (ii) examinar se estaria caracterizada a nulidade do processo por ausência de citação dos demais ocupantes do imóvel, pertencentes ao núcleo familiar da ré, para integrar o processo na qualidade de litisconsortes passivos necessários; (iii) definir se houve extinção tácita do comodato verbal e se, após este fato, a ré passou a exercer a posse do imóvel litigioso; e (iv) analisar se ré faz jus à percepção de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel cedido em comodato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo antecedente por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
3.1. Não deve ser objeto de análise pelo egrégio Colegiado a tese de aquisição da propriedade do imóvel por força de usucapião, tendo em vista tratar-se de matéria que não foi objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição.
4. De acordo com o artigo 278 do Código de Processo Civil, [a] nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
4.1. A nulidade de algibeira (silêncio deliberado), se consubstancia em estratégia contrária à boa-fé objetiva, pela qual a parte prejudicada por falha procedimental opta por se manter inerte, com a finalidade de alegar o vício em momento futuro, mais conveniente a seus interesses.
4.2. Tendo em vista que a parte ré somente arguiu a nulidade do processo, por falta de citação de litisconsortes passivos necessários, por ocasião da interposição do recurso de apelação, sem indicar os motivos pelos quais não discutiu a matéria no primeiro grau de jurisdição, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal quanto a este ponto.
5. O comodato confere ao comodatário a posse direta do bem emprestado e ao comodante a posse indireta, conforme o artigo 1.197 do Código Civil.
5.1. Em se tratando de comodato, fica caracterizado o esbulho possessório partir do momento em que o comodatário se recusa injustificadamente a restituir o bem que lhe fora emprestado.
5.2. Para efeitos de extinção do comodato, no interesse do comodante, se faz necessária a notificação prévia do comodatário, de modo que, por simetria, o comodato não pode ser considerado tacitamente extinto, no interesse do comodatário, por mera presunção de decurso do prazo necessário para o uso concedido.
6. O comodatário é obrigado a conservar, como se fosse sua coisa emprestada, e não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo do bem, na forma prevista nos artigos 582 e 584 do Código Civil.
6.1. Deixando a parte ré de demonstrar a efetiva realização de benfeitorias autorizadas pela comodante, é de se presumir que os gastos com a aquisição de materiais de construção estejam relacionados ao uso e gozo do bem imóvel cedido em comodato, circunstância que torna inviabilizado o ressarcimento dos valores desembolsados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. No mérito, recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. Em se tratando de recurso de apelação, somente é passível de exame as questões efetivamente debatidas e decididas no primeiro grau de jurisdição, excetuadas as matérias de ordem pública, não submetidas aos efeitos da preclusão.
2. A nulidade de ato processual deve ser arguida na primeira oportunidade em que seria possível à parte alegar o vício, sob pena de preclusão.
3. Na hipótese de comodato, a recusa injustificada do comodatário quanto à restituição do bem emprestado caracteriza esbulho possessório, viabilizado a propositura de ação de reintegração de posse por parte do comodante.
4. O comodatário somente faz jus à indenização por benfeitorias não relacionadas ao uso e gozo do bem cedido em comodato, mediante a comprovação da autorização prévia por parte do comodante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114, 278, 507, 560, 561 e 1.010; CC, arts. 579, 581, 582, 584 e 1.196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1625877/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/10/2021; STJ, AgInt no AREsp 1734523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021; TJDFR, APC no 0715549-16.2023.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 06/11/2024; TJDFT, APC no 0708847-34.2021.8.07.0004, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, j. 11/07/2023.